Tribunal: TJES
Processo: 5009605-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009605-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

APELADO: DJ GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
PREQUESTIONAMENTO –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DJ GRANITOS LTDA.

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu o recurso de apelação cível por ela interposto, em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade e, ainda, deu parcial provimento ao apelo manejado por
GIOVANI HENRIQUES LOUGON
, decotando da sentença a determinação para que fossem abatidas as despesas com a operacionalização da mina dos valores devidos pelo réu, ora embargante.

Em suas razões (id. 7166106), aduz o embargante, em síntese, que há omissão na decisão, uma vez que: i) foi induzida a erro pelo caráter teratológico do ato decisório impugnado; ii) não ocorreu a preclusão consumativa, uma vez que a decisão que define competência seria impugnável via agravo de instrumento, de maneira que a apelação posteriormente interposta poderia ser conhecida; iii) é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue a ação principal e determina o prosseguimento da reconvenção, o que também justifica a confusão acerca do recurso interposto; iv) a amplitude da conexão para admissão da reconvenção, da mesma forma, gerou dúvida quanto ao recurso a ser manejado; v) a conexão é pressuposto processual específico da reconvenção, cuja ausência gera extinção, sem resolução do mérito; vi) a decisão de primeira instância, ao não extinguir a reconvenção e desmembrá-la remetendo-a ao Ceará, nada mais fez do que levantar na embargante sérias e fundadas dúvidas sobre se o juiz pôs, ou não pôs, fim à fase cognitiva do procedimento comum; vii) havendo julgamento parcial do mérito, o recurso cabível é o agravo de instrumento; ix) deve ser conferido efeito translativo ao apelo do embargado, para reconhecer a inexistência de conexão para fins de admissão da reconvenção, por ser matéria de ordem pública.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5009605-81.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
DJ GRANITOS LTDA.

EMBARGAD
O
:
GIOVANI HENRIQUES LOUGON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DJ GRANITOS LTDA.

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu o recurso de apelação cível por ela interposto, em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade e, ainda, deu parcial provimento ao apelo manejado por
GIOVANI HENRIQUES LOUGON
, decotando da sentença a determinação para que fossem abatidas as despesas com a operacionalização da mina dos valores devidos pelo réu, ora embargante.

Em suas razões (id. 7166106), aduz o embargante, em síntese, que há omissão na decisão, uma vez que: i) foi induzida a erro pelo caráter teratológico do ato decisório impugnado; ii) não ocorreu a preclusão consumativa, uma vez que a decisão que define competência seria impugnável via agravo de instrumento, de maneira que a apelação posteriormente interposta poderia ser conhecida; iii) é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue a ação principal e determina o prosseguimento da reconvenção, o que também justifica a confusão acerca do recurso interposto; iv) a amplitude da conexão para admissão da reconvenção, da mesma forma, gerou dúvida quanto ao recurso a ser manejado; v) a conexão é pressuposto processual específico da reconvenção, cuja ausência gera extinção, sem resolução do mérito; vi) a decisão de primeira instância, ao não extinguir a reconvenção e desmembrá-la remetendo-a ao Ceará, nada mais fez do que levantar na embargante sérias e fundadas dúvidas sobre se o juiz pôs, ou não pôs, fim à fase cognitiva do procedimento comum; vii) havendo julgamento parcial do mérito, o recurso cabível é o agravo de instrumento; ix) deve ser conferido efeito translativo ao apelo do embargado, para reconhecer a inexistência de conexão para fins de admissão da reconvenção, por ser matéria de ordem pública.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Vale rememorar que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

No caso em comento o Embargante alega que a decisão é omissa, mas, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Nesta seara, ao contrário do que faz crer o embargante, restou expressamente consignado que “
mesmo diante da alegação do recorrente DJ GRANITOS LTDA. de que o ato jurisdicional ora combatido seria teratológico, cabível seria a interposição de um único recurso com a devolução de toda a matéria a ser apreciada, ainda que postulada a aplicação da fungibilidade recursal
”.

Ora, mesmo que existentes as dúvidas apontadas pelo embargante, a discussão deveria ter sido pautada quando da análise do primeiro recurso interposto, já que, neste caso, não haveria violação à unicidade recursal. Se o embargante entendia ser cabível o agravo de instrumento, e não a apelação, deveria ter tecido tal argumentação no bojo do referido recurso, e lá pugnado pela aplicação da fungibilidade recursal.

Vale rememorar que sequer foram opostos embargos de declaração em face do ato jurisdicional proferido em primeira instância, o que, da mesma forma, poderia ter sanado os questionamentos ora trazidos.

O que não se pode admitir é que a discussão pretendida pelo embargante, ou mesmo a pretendida aplicação do efeito translativo ao recurso interposto pelo embargado, sejam abordadas em recurso que manifestamente viola o princípio da unicidade recursal.

Por derradeiro, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicados os novos aclaratórios carreados no id. 7879025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.